Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-14.2023.8.11.0095
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000090-14.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contravenções Penais, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ DE CASTRO - CPF: 054.612.081-42 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JAIR FRANKE - CPF: 927.961.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) - REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE - AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR DESCRITA NO ARTIGO 294 DO CTB - RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não havendo qualquer demonstração objetiva e concreta de que o paciente poderá se envolver em novos incidentes no trânsito, aparentando ser o fato em debate ocorrência isolada em sua vida,
não se justificando a aplicação da cautelar de suspensão do direito de dirigir, notadamente
porque ela poderia ter reflexo imediato no desempenho de suas atividades profissionais.
(N.U 1010151-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000090-14.2023.8.11.0095

RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEFFERSON LUIZ DE CASTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, no auto de prisão em flagrante de no 1000090-14.2023.811.0095, concedeu liberdade provisória ao recorrente, arbitrando fiança, além de impor medidas cautelares alternativas da prisão consistentes em:

Comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o seu endereço;

Proibição de acesso e frequência a bares, casas de prostituição, lanchonetes, festividades em locais públicos, onde haja a venda e ingestão de bebidas alcoólicas e drogas;

Recolhimento domiciliar (19h00min às 06h00min) e;

Suspensão para dirigir veículo automotor, caso habilitado ou proibição de obter permissão ou a habilitação pelo prazo de 01 (um) ano, devendo a carteira nacional de habilitação ser apreendida, se for o caso, procedendo às comunicações necessárias aos órgãos de trânsito (id. 161644487).

Em suas razões recursais, a defesa de
JEFFERSON LUIZ DE CASTRO busca o afastamento da cautelar de suspensão do direito de dirigir ou o redimensionamento
do prazo estipulado, ao argumento de que a referida cautelar
afeta o desempenho de suas atividades profissionais habituais
(id. 161644488).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o provimento do recurso (id. 161643710).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
166313668
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFFERSON LUIZ DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer
a defesa de
JEFFERSON LUIZ DE CASTRO o afastamento da cautelar de suspensão do direito de dirigir ou o redimensionamento
do prazo estipulado, ao argumento de que a referida cautelar
afeta o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

Consta dos autos que
JEFFERSON LUIZ DE CASTRO, em 02/02/2023, a Guarnição da Polícia Militar ao abordar o recorrente, percebeu que este aparentava estar em visível estado de embriaguez.

Assim, o recorrente foi preso em flagrante, suspeito da prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção perigosa.

Em decisão de id. 161644487, o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu em liberdade provisória, decretando em seu desfavor medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano.

Com efeito, compreendo que não se pode aplicar a cautelar de suspensão do direito de dirigir, de forma automática em todo crime de trânsito, pois se assim fosse esta assumiria feição de punição antecipada, o que certamente afrontaria o princípio da não culpabilidade.

A referida cautelar tem aplicabilidade quando houver demonstração objetiva e concreta, para além da mera citação a elementos constitutivos do tipo penal, que o acusado de delito no trânsito poderá cometer novas condutas similares, a partir do seu histórico comportamental (p.ex., outras ações penais ou inquéritos policiais por crime de trânsito e até mesmo histórico de infrações no trânsito).

No caso em análise, não há qualquer demonstração objetiva e concreta de que o recorrente poderá se envolver em novos incidentes no trânsito, aparentando ser o fato em debate ocorrência isolada em sua vida, não se justificando a aplicação da cautelar de suspensão do direito de dirigir, notadamente porque ela poderia ter reflexo imediato no desempenho de suas atividades profissionais, vez que o réu trabalha como corretor de propriedades rurais no município de Paranaíta e regiões.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE AUFERE CERTA RENDA - REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE – REVOGAÇÃO
DA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO
DIREITO
DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrado que o paciente não pode suportar o pagamento integral da importância fixada a título de fiança, deve ser concedida parcialmente a ordem para reduzir o valor.

Não há qualquer demonstração objetiva e concreta de que o paciente poderá se envolver em novos incidentes no trânsito, aparentando ser o fato em debate ocorrência isolada em sua vida,
não se justificando a aplicação da cautelar de suspensão do direito de dirigir, notadamente
porque ela poderia ter reflexo imediato no desempenho de suas atividades profissionais.
(N.U 1010151-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar descrita no artigo 294 do CTB, imprescindível a revogação da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, mormente por se tratar de réu primário.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para revogar a suspensão do direito de dirigir, se por outro motivo não houver sido suspenso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023